Tribunal: TJMT
Processo: 0011996-50.2012.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011996-50.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Prevaricação, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERNER GUNTHER WEBER - CPF: 251.924.939-00 (EMBARGANTE), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR - CPF: 581.656.731-49 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VERA LUCIA CID HERNANDES CARLI - CPF: 116.203.239-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON NUNES RONDON - CPF: 010.925.411-28 (EMBARGANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO - CPF: 016.480.983-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPO
S
TOS
E
INOVAÇÃO
RECURSAL EXTEMPORÂNEA.

DESPROVIDOS
.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU TODOS OS PONTOS ALEGADOS
TEMPESTIVAMENTE
PELA DEFESA
.
SEGUNDO EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Não devem ser conhecidos os segundos embargos de declaração interpostos contra o acórdão anterior, prolatado em recurso de embargos de declaração, que pretendem rediscutir matéria já debatida anteriormente
,
tampouco aquelas deduzidas extemporaneamente
. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
caminha no
sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento anterior. Precedentes (H
abeas
C
orpus n.
105897 2ºJULG-ED-SP).

Embargos declaratórios não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Verner
Gunther Weber
, almejando modificar o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia
9
de
maio
de 202
3
, por unanimidade,
não conheceu das teses
inovadoras
deduzidas nos memoria
is apresentados pelo embargante
e afirmou que inexistia qualquer nulidade que pudesse ser reconhecida de ofício
.

E
,
no mérito, d
eu
provimento ao embargos de declaração interposto
s
por
Verner
Gunther Weber para
“
sanar a omissão em relação ao questionamento realizado acerca da prova da “materialidade delitiva do delito imputado ao acusado
Verner
Gunther, direcionado à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon, e suas supostas 17 ocorrências”, afastando, por consequência, a continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do Código Penal, em relação ao crime de corrupção ativa majorada, tipificado no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, ante ao reconhecimento da prova da existência de apenas um único oferecimento “direcionado à pessoa de Paulo Roberto”, reconduzindo, por conseguinte, a pena do crime de corrupção majorada para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, que, em decorrência do concurso material de crimes, somada às penas do delito de corrupção ativa praticada em 04 de fevereiro de 2011 e de falsidade ideológica, totaliza a pena de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa
.
”

O embargante,
nas razões recursais que se encontram no ID

169169690
,
sustenta

a existência de

omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado
;
bem como almeja que “
atribuindo aos
aclaratórios
efeitos infringentes, sejam reconhecidas as nulidades apontadas ou, em não o fazendo, seja reconhecida a
absolvição com relação ao delito de corrupção ativa praticado em face de Paulo Roberto Rondon, bem como do crime de falsidade ideológica, em razão da ausência da comprovação da materialidade.
”

Nas contrarrazões vistas no ID 172969670, o Ministério Público, postula a rejeição liminar destes
aclaratórios
ao argumento de que o recurso sequer merece ser conhecido por se tratar de mero descontentamento e pretensão de rediscussão das matérias já enfrentadas e rejeitadas. E, no mérito, o seu desprovimento destacando que “
foi exaurida a prestação jurisdicional, razão pela qual é forçoso concluir que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, bastando um “simples lançar de olhos” sobre a decisão, em todos os seus parágrafos, para a certeza de que foi feito, pelo órgão fracionário, um estudo pormenorizado nos autos em análise, para que a decisão final fosse assim prolatada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante estes embargos de declaração tenham sido opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, sendo, portanto, tempestivos, deles não se conhece, tendo em vista que a questão alegada pelo embargante já foi analisada e rejeitada por esta Terceira Câmara Criminal no acórdão prolatado no Recurso de Apelação Criminal n.

0011996-50.2012.8.11.0015 e no do Embargos de Declaração n. 0011996-50.2012.8.11.0015, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Como se sabe, a
jurisprudência não admite a interposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscussão de matéria, como revela o aresto do Supremo Tribunal Federal
resenhado desta forma:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO MERAMENTE
INFRINGENTE. 1.
As questões enunciadas nos presentes embargos declaratórios já foram examinadas e rejeitadas pelo acórdão embargado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou
egularmente
.
2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes
.
3. Quanto à alegada falta de intimação dos impetrantes para fins de sustentação oral, o acórdão embargado demonstrou, expressamente, as razões de fato e de direito que impediriam um terceiro julgamento da causa. 4. Embargos não conhecidos.

(STF – HC 105.897 2ºJulg-ED/SP – Relator: Ministro Luís Roberto Barroso – Primeira Turma – Julgamento: 09.12.2016 – Publicação DJe-021, 06.02.2017).

Destacamos

Volvendo-se, pois, aos vertentes embargos, verifica-se que o embargante
, em suas longas trintas laudas,
tem por objetivo a
rediscussão das matérias já enfrentadas por esta Segunda Câmara Criminal nos julgamentos do recurso de apelação criminal e no primeiro embargos de declaração interposto
s
, sendo
imperativo

consignar
que, acerca da propalada existência de nulidade da gravação ambiental, na primeira decisão houve o seguinte posicionamento deste colegiado
concluindo pela legalidade, legitimidade e desnecessidade de perícia em relação a aludida prova
:

[...]
PRELIMINAR

Nulidade da gravação ambiental realizada sem autorização judicial.

Verner
Gunther alega, nesta preliminar, que a gravação realizada por Igor das conversas que ele teve com
Dinarti
Vitor Júnior não poderia ser utilizada por tratar-se de prova viciada em uma conversa induzida em uma cena simulada e manipulada fora do contexto real, enquadrando-se, a situação, ao flagrante preparado considerado ilícito pelo
Supremo Tribunal Federal por intermédio da Súmula n. 145,
motivo pelo qual, na intelecção desse apelante, a prova obtida por meio de gravação ambiental é ilícita.

Por sua vez, Paulo Roberto afirma, em síntese, que não participou das supostas conversas e levanta a possibilidade de seu nome ter sido mencionado como forma de prejudicá-lo, por inimizade, ou até mesmo como forma de tentar convencer Igor a praticar atos ilegais, razão pela qual as gravações devem ser declaradas nulas.

Já
Dinarti
Vitor Júnior assevera que
a gravação ambiental deve ser declarada ilícita com base no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU/1948) do qual se extrai o dever de fraternidade, acrescentando, ainda, que a perícia de áudio relativo à degravação do CD apresentado pelo Ministério Público foi realizada por funcionário que trabalha naquele órgão o que, na sua concepção, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5º,
XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, devendo referida prova ser desentranhada dos autos.

No entanto, em que pesem os esforços dos apelantes, é imperioso reconhecer que essa tese não deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal, cumprido consignar, primeiramente, que não se falar em ofensa à reserva de jurisdição consagrada no art. 8º da Lei n. 9.296/96, porquanto o caso vertente não se trata de interceptação telefônica, mas sim de
gravação ambiental
realizada pelo interlocutor da conversa e não por terceira pessoa.

Para melhor elucidar o assunto deve ser conceituado o instituto denominado
gravação ambiental
, que, segundo Renato Brasileiro “é a captação no ambiente da comunicação feita por um dos comunicadores (ex.: gravador, câmeras ocultas etc.)”. E, por óbvio, não se confunde com interceptação ambiental tampouco com escuta ambiental, posto que esta tem em comum a característica da intervenção de um terceiro
sujeito, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que o áudio da conversa foi gravado por um dos interlocutores.

E é essa característica, a intervenção do terceiro, que distingue a hipótese da espécie em apreciação –
gravação ambiental
– daquelas subsumidas ao previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal e, por consequência, regulamentadas pela Lei n. 9.296/96, daí por que por não ser abarcada nas hipóteses previstas na Lei aqui citada, a
gravação ambiental
não necessita de autorização judicial, e poderá servir como elemento de informação, desde que presente a justa causa necessária.

Aliás, sobre o
tema, esta
é a doutrina de Vicente Greco Filho:

A lei nº 9.296/96 não abarca, portanto, a gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem conhecimento do outro.

Fica esta hipótese fora do regime da lei, sendo considerada válida a gravação como prova quando houver justa causa
, como ocorre em casos de sequestro. Nada impede que o juiz autorize a escuta, se vir a ser feito requerimento nesse sentido. Mas não é necessária a autorização judicial, pois se houver gravação sem ela, mas se estiver fundada em justa causa, a prova pode ser utilizada. Prevalece, então, o entendimento de que as gravações telefônicas não estão amparadas pelo art. 5, XII, da Constituição Federal, devendo ser consideradas meios lícitos de prova, mesmo que realizadas sem ordem judicial prévia, pelo menos em regra. (In GRECO FILHO, Vicente. Interceptação Telefônica. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 5).
Destacamos

Conquanto
Verner
Gunther tenha sustentado que a
gravação ambiental
realizada por Igor não poderia ser
utilizada por tratar-se de prova viciada em uma conversa induzida em uma cena simulada e manipulada fora do contexto real, ao revés do afirmado, os delitos de corrupção ativa previstos no art. 333 do Código Penal já haviam se consumado e Igor, devidamente constrangido com aquela situação, resolveu gravar as investidas que sofreu por parte de
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor Júnior para se resguardar justamente porque estava sendo pressionado para fazer vista grossa às irregularidades no recebimento e abate dos lotes de bovinos sem GTA no Frigorífico
Frigobom
, mediante pagamento de vantagem indevida.

Como se sabe, o crime de corrupção ativa é formal e se consuma no momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para este praticar, omitir ou retardar ato de ofício, independentemente de aceitar ou não a promessa, já que a sua eventual aceitação será considerada como mero exaurimento, não havendo, portanto, o que se cogitar em incidência de situação similar ao propalado flagrante preparado considerado ilícito pelo
Supremo Tribunal Federal por intermédio da Súmula n. 145, eis que, na pior das hipóteses, seria comparado ao fragrante esperado, inexistindo a figura do agente provocador que, conforme dito, já havia anunciado a proposta de vantagem indevida.

De outro viés, não obstante Paulo Roberto afirme que não participou das conversas levantando a hipótese de seu nome ter sido indevidamente mencionado como forma de prejudicá-lo, por inimizade, ou até mesmo como forma de tentar convencer Igor a praticar atos ilegais, no caso em referência, também não assiste razão esse apelante eis que ficou demonstrado nestes autos que foram registradas as conversas em que
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor Júnior tentavam convencer Igor a praticar os mesmos procedimentos adotados anteriormente por Paulo Roberto, não sendo demais assentar que a valoração do conteúdo desta prova deverá ser realizada no mérito deste recurso não transitando no campo da nulidade, eis que, a prova é perfeitamente lícita.

Ainda nesse diapasão, também deve ser rejeitada a alegação
apresentada por

Dinarti
Vitor Júnior de que
a
gravação ambiental
deve ser declarada ilícita com base no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU/1948) assim redigido: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.”

Acerca do princípio da fraternidade, positivado
no Preâmbulo e no art. 3º da Constituição Federal, pode-se afirmar que: “
realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais.” (Clara Machado, in O Princípio da Fraternidade, Ed.
Lumen
Juris, 2017, p. 65).

Todavia, no caso em análise, de forma diametralmente inversa a da que foi afirmada, quem não agiu com espírito e dever de fraternidade foram
Verner
Gunther Weber, na qualidade de proprietário e administrador do Frigorífico
Frigobom
, e
Dinarti
Vitor De Almeida Carli Junior, na condição de funcionário público e Assessor de Supervisor Regional do INDEA de Sinop/MT, quando ofereceram vantagem indevida objetivando que o servidor público por equiparação Igor Queiroz Silva violasse dever funcional, e, caso este aceitasse a oferta, seria responsabilizado pelo delito de corrupção passiva, havendo, nesse caso, uma quebra da chamada teoria monista ou unitária, prevista no art. 29 do Código Penal, ensejando o caso de imputação aos apelantes acima referidos pela prática do delito tipificado no art. 333 do Código
Penal (corrupção ativa), e o funcionário corrupto pelo art. 317 do mesmo estatuto (corrupção passiva).

Dessa forma, uma vez quebrado o dever de fraternidade por parte dos apelantes, coube a Igor Queiroz Silva agir conforme lhe autoriza a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais brasileiros, dentro deles o de Mato Grosso, e proceder, por ordem de seu superior hierárquico, a
gravação ambiental
na condição de um dos interlocutores da conversa na qual estava sendo cooptado pelos recorrentes para a que fossem liberados abates de animais no Frigorífico
Frigobom
sem a apresentação das guias de transporte animal, mediante vantagem indevida.

Ademais, o princípio da fraternidade não pode ser invocado para servir de salvo-conduto para a prática de crimes como pretende

Dinarti
Vitor Júnior
, inexistindo, no caso, a propalada violação da intimidade do outro interlocutor, cuja previsão se encontra no art. 5º, X, da Constituição Federal, devendo ser considerada como lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores.

No mesmo norte, também deve ser rechaçada a descabida alegação de violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, porque a degravação das conversas foi realizada por uma pessoa pertencente aos quadros do Ministério Público, eis que conforme corretamente asseverou o sentenciante, o referido trabalho foi realizado por profissional técnico de informática do Gaeco, cujo documento foi assinado por duas testemunhas, com resumo criptografado do conteúdo copiado, o qual, por sua vez, foi de amplo conhecimento dos apelantes, antes mesmo do recebimento da denúncia, devendo prevalecer, por conseguinte, o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação previstos nos
arts
. 5º e 6º do Código de Processo Civil, isso sem contar que a gravação se encontra nestes autos para a confirmação de seu conteúdo sendo desnecessária a realização de perícia por perito oficial conforme sugerido, não havendo o que se falar violação ao princípio de paridade de armas, tampouco em incidência das hipóteses previstas no art. 5º, caput, LVI, § 2º e 3º, da Constituição Federal, 11, 1 e 2 da Convenção Americana – Direito Humanos e
arts
. 157 e 159, do Código de Processo Penal.

Dinarti
Vitor Júnior também questiona a ausência de realização de perícia comprobatória de que a voz de um dos interlocutores da conversa gravada seja a dele, contudo, malgrado esse apelante negue a autoria delitiva para tentar se esquivar de sua responsabilidade penal, não há previsão legal para que a propalada perícia de voz seja realizada. Além disso, Igor Queiroz Silva afirmou tanto no processo administrativo quanto na segunda fase da persecução penal que a primeira gravação foi realizada em sua sala de trabalho, ocasião em que reportava a
Dinart
Vitor Júnior – que na época era o seu superior hierárquico, ocupando o cargo de assessor de supervisor regional do INDEA de Sinop/MT –, as irregularidades existentes no Frigorífico
Figobom
e, a outra, no escritório de
Verner
Gunther, ficando claramente demonstrada a intenção desses apelantes em convencer Igor a liberar o abate dos animais sem a exigência das guias de
transporte animal, razão pela qual completamente dispensável a aludida prova técnica.

Ainda nessa senda, não se pode olvidar que, ao magistrado é facultado o indeferimento de provas que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (§ 1º do art. 400 do Código de Processo Penal). E, na hipótese,
Dinarti
Vitor Júnior estava indubitavelmente na cena do crime e foi um dos interlocutores das conversas gravadas, que, conforme dito linhas volvidas, foi disponibilizada na íntegra nestes autos para acesso dos apelantes antes mesmo da apresentação da defesa preliminar.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assim decidiram:

GRAVAÇÃO AMBIENTAL – INTERLOCUTOR – PROVA – VALIDADE.
É válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, como meio de prova no processo penal – recurso extraordinário nº 583.937, relator ministro Cezar Peluso,
julgado sob o regime da repercussão geral
. Ressalva de entendimento pessoal.
PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO. O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal versa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente
. (STF, RHC 112428, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
025 DIVULG
09-02-
2021 PUBLIC
10-02-2021).
Destacamos

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ARESTO CATARINENSE, AO ARGUMENTO DE QUE TERIA HAVIDO CERCEAMENTO DE DEFESA, DADA A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA DAS VOZES NAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS ENCARTADAS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. ILUSTRATIVOS: HC 343.799/RO, REL. MIN. NEFI CORDEIRO, DJE 28.3.16; HC 271.687/SP, REL. MIN. JORGE MUSSI, DJE 14.5.14; HC 258.763/SP, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 21.8.14; HC 242.819/SP, REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 10.4.14
. AGRAVO INTERNO DO IMPLICADO DESPROVIDO.

1. A parte agravante, por ocasião de seu Apelo Raro, suscitou preliminar de nulidade do aresto do egrégio TJ/SC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa na espécie, por
não ter sido realizada perícia técnica no áudio encartado nos autos, o que impossibilitou a identificação da autoria das vozes
.

2.
Acerca desse ponto, a pretensão da parte Recorrente vai de encontro, porém, ao entendimento desta Corte Superior de que é desnecessária a realização genérica de perícia para a identificação
da vozes decorrentes
de gravações ambientais
(HC 343.799/RO, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
DJe
28.3.16; HC 271.687/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
DJe
14.5.14; HC 258.763/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
21.8.14; HC 242.819/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ,
DJe
10.4.14). [...]

6. Agravo Interno do Implicado desprovido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 332.524/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 16/6/2020).
Destacamos

Por outra vertente, no tocante à (i)licitude da
gravação ambiental
, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que, por
força do princípio da proporcionalidade, a divulgação de gravação
sub-reptícia
de conversa própria reputa-se lícita quando houver investida criminosa de um dos interlocutores contra o outro. Assim, não se pode cogitar em ilicitude da prova que se consubstancia na gravação de conversação por um dos interlocutores, vítima, sem o conhecimento do outro, agente do crime, como sói ser na hipótese destes autos.

Acerca do assunto, Luiz Francisco Torquato
Avolio
esclarece que:

Não se deve confundir a clandestinidade da gravação com a ilicitude da prova. Qualquer pessoa tem o direito de gravar a sua própria conversa, haja ou não conhecimento da parte de seu interlocutor. O que a lei penal veda, tornando ilícita a prova decorrente, e a divulgação da conversa sigilosa, sem justa causa
.
A ‘justa causa’ e exatamente a chave para se perquirir a licitude da gravação clandestina. E, dentro das excludentes possíveis, e de se afastar - frise-se - o direito à prova. Os interesses remanescentes devem ser suficientemente relevantes para ensejar o sacrifício da
privacy
.
(In AVOLIO,
Luiz Francisco Torquato
. Provas ilícitas: interceptações telefônicas, ambientais e gravações clandestinas. 3-
ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 143).
Destacamos

Por seu turno, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite possibilidade de utilização de
gravação ambiental
como prova, impondo-se asseverar, por importante, que o tema, inclusive, foi objeto de julgamento em

Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 583.937, tal como se infere das ementas dos arestos abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
LICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTORES. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. (STF, HC 191873
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
031 DIVULG
18-02-
2021 PUBLIC
19-02-2021).
Destacamos

GRAVAÇÃO AMBIENTAL – INTERLOCUTOR – PROVA – VALIDADE. É válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, como meio de prova no processo penal
– recurso extraordinário nº 583.937, relator ministro Cezar Peluso,
julgado sob o regime da repercussão geral
. Ressalva de entendimento pessoal. PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO. O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal versa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente. (STF, RHC 112428, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
025 DIVULG
09-02-
2021 PUBLIC
10-02-2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE
. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que
precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 26.4.2016. 3.
No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que “quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação
(...)”. 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC 141157
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
274 DIVULG
10-12-
2019 PUBLIC
11-12-2019).

Destacamos

No mesmo norte é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considerando lícita a
gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores, ainda que sem conhecimento dos demais interlocutores, conforme se infere dos julgamentos abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PROVA LÍCITA.
NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
eg
. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não restou configurada qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista que
o meio de prova impugnado consiste em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, a qual, além de ser prova lícita, não se confunde com interceptação telefônica e, portanto, prescinde de autorização judicial
.

III -
Com efeito, assente nesta
eg
. Corte Superior que, "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro
' (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-237 de 18/12/2009)" (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
de 27/6/2019).

IV - Não obstante, as teses defensivas aqui invocadas exigem um revolvimento fático-probatório incompatível com os limites do habeas corpus, até mesmo porque a origem sequer debateu a alegação de que o interlocutor agiria sob orientação policial (supressão de instância).

V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta
eg
. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 699.677/RS,
relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022).
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA PROVA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROFUNDO DOS FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. O trancamento de ação penal pela via eleita é
medida
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria.

2.
O STJ entende que a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, é lícita, tendo como condição apenas causa legal de sigilo ou reserva de conversação
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.843.519/MA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
7/6/2021).

3. A via estreita do habeas corpus não permite o aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório dos autos originais.

4. Recurso improvido. (STJ, RHC n. 127.477/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO LEI Nº 201/67.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
AÇÃO CONTROLADA. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
"É pacífico, neste Superior Tribunal e no Pretório Excelso, que a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, com o objetivo de preservar-se diante de atuação desvirtuada da legalidade, prescinde de autorização judicial
" (RHC n. 313.456/PI, Relatora Ministra MARIA THEREZA de Assis Moura,
DJe
de 24/3/2014).

2. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que a gravação clandestina foi realizada pelos interlocutores José e
Ronmildo
, inexistindo prova de que o fato tenha sido determinado ou capitaneado pela polícia judiciária, o que afasta a alegação de ação controlada.

3. Quanto à suposta violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal, as informações do juízo não deixam dúvidas de que os demais réus também foram denunciados pelos fatos investigados, tendo ocorrido, apenas, divergência na tipificação dos crimes, uma vez que o MPF
atribui-lhes
a prática dos ilícitos penais dos
arts
. 89 e 90 da Lei nº 8.666/93, assim como aqueles previstos nos
arts
. 316 e 288 do Código Penal.
Ademais, "o princípio da indivisibilidade da ação, expressamente previsto no art. 48 do Código de processo penal, prevendo a impossibilidade de fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada
" (RHC n. 111.211/STF, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 20/11/2012).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 104.363/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
24/08/2020).

Destacamos

Este Tribunal de Justiça também comunga com o posicionamento adotado pelas Cortes Superiores, reconhecendo a licitude da
gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores, consoante se observa das decisões assim ementadas:

AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INC. II, DA LEI Nº. 12.850/2013), PECULATO (ART. 312, § 1º, DO CP) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, E SEU § 4º, DA LEI Nº. 9.613/98). OPERAÇÃO VENTRÍLOQUO. ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINARES DA DEFESA. 1. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA COLABORAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INOCORRÊNCIA. CONDUTA QUE SE LIMITOU A AFERIR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE VOLUNTARIEDADE, REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ACORDO ENTABULADO ENTRE COLABORADOR E MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 7º, DA LEI Nº. 12.850/2013. 2.
NULIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL EFETIVADA PELO SEGUNDO COLABORADOR. OBJETIVO ESCUSO. IRRELEVÂNCIA. CAPTAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. 3. NARRATIVA DE FATOS NITIDAMENTE TÍPICOS. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS DENUNCIADOS. REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP SATISFEITOS. 4. MATERIALIDADE, VESTÍGIOS MATERIAIS DOS ILÍCITOS E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS NA PEÇA VESTIBULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI Nº. 8.038/90. TESES DE INÉPCIA FORMAL E MATERIAL AFASTADAS. 5. LEGITIMIDADE DO CONTEÚDO DA COLABORAÇÃO PREMIADA PARA EMBASAR O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIÉS CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. DENÚNCIA RECEBIDA NA ÍNTEGRA.

1. Se, ao homologar o acordo de colaboração premiada entabulado entre um dos colaboradores e o Ministério Público, o Juízo de primeiro grau se limitou a aferir os requisitos de voluntariedade, regularidade e legalidade, conforme previsão expressa contida no citado art. 4º, § 7º, da Lei nº. 12.850/2013, não há falar-se em nulidade daquele meio de obtenção de prova. De todo modo, ainda que algum juízo de valor tivesse sido emitido, é certo que isso não acarretaria prejuízo algum à esfera jurídica do denunciado, seja porque ele sequer foi delatado pelo colaborador, seja por competir a este Tribunal, onde o denunciado (Deputado Estadual) tem foro por prerrogativa de função, a análise do conteúdo da colaboração.

2.
A gravação ambiental, mesmo quando feita por um dos interlocutores e sem autorização judicial, é plenamente admitida como meio de prova pelos Tribunais Superiores, sendo irrelevante a aferição, para fins de conferir validade ou não às provas a partir daí angariadas, o elemento subjetivo do agente que realiza a captação do diálogo
.

3. Preenche os requisitos do art. 41, do CPP a denúncia que narra, à
exaustão, fatos nitidamente típicos, delineia todas as suas circunstâncias e aponta os denunciados como possíveis responsáveis pelos comportamentos ilícitos ali descritos, devendo ser admitido o seu recebimento, nos termos do art. 6º, caput, da Lei nº. 8.038/90.

4. Se a narrativa acusatória, além de legitimar o início da ação penal, vem respaldada por diversos elementos colhidos ao longo da investigação, os quais apontam a materialidade dos crimes descritos na denúncia (com os vestígios materiais daí decorrentes), indícios de sua autoria e o elemento subjetivo norteador dos comportamentos criminosos (dolo), não há como se acolher as teses de inépcia formal ou material da peça vestibular e tampouco decretar-se a absolvição sumária dos denunciados.

5. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, desde que acompanhada de outros elementos indiciários, a colaboração premiada, cuja natureza é de meio de obtenção de prova, tem plena aptidão para desencadear a investigação e lastrear o oferecimento e posterior recebimento da denúncia. Vide STF,
Inq
. 4633, Relator: Min. Edson Fachin, 2ª Turma, Public. 8.6.2018. (TJMT, N.U 0166820-70.2016.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/08/2018,
Publicado
no DJE 18/10/2018).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA RELACIONADA À GRAVAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – DILIGÊNCIA EFETUADA POR UM DOS INTERLOCUTORES – PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVASTESTEMUNHAIS SEGURAS E COESAS – CRIME QUE OCORRE NATURALMENTE ÀS ESCURAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em crimes dessa natureza, hodiernamente perpetrado às escuras da sociedade e/ou de terceiros, a prova testemunhal assume especial relevância, servindo, por efeito, como substrato legítimo à prolação de sentença condenatória, notadamente quando aliada e corroborada com os demais elementos de prova reunidos no caderno processual, tal como no caso em apreço, cuja gravação ambiental realizada
evidencia
,
primu

ictu

oculi
, a empreitada criminosa.

A gravação ambiental é lícita quando realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial
.

O julgador deve, ao individualizara pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, para aplicar de forma justa e fundamentada, a recriminação que seja, razoavelmente, necessária e satisfatória para reproche do injusto.

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser concebida como o juízo de reprovabilidade ou censura da conduta praticada, ou seja, se aquela prática merece ser rechaçada com maior ou menor austeridade para a adequada reprovação e prevenção do delito, bem como para a ressocialização do agente. Com efeito, a indicação de que o processado, em decorrência do cargo público que ocupa, deveria zelar pelo patrimônio público, não apresenta fundamentação suficiente para elevar a sanção basilar, porquanto essa circunstância já foi prevista pelo
legislador ordinário quando da elaboração do tipo penal.

De igual forma, a valoração negativa dos motivos do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime. (TJMT, N.U 0001079-86.2014.8.11.0019, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017,
Publicado
no DJE 02/08/2017).
Destacamos

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que não há qualquer nulidade na utilização como prova a
gravação ambiental
feita por um dos comunicadores, razão por que, a preliminar deve ser rejeitada.
[...].
Destaques no original

Por sua vez, no julgamento do primeiro embargos de declaração
esta
Segunda Câmara Criminal não conheceu das teses
inovadoras
deduzidas em memoriais apresentados pelo embargante quando do julgamento do
recurso
, tendo, contudo, por amor ao debate, rechaçado expressamente a
nova
roupagem trazida pel
o

embargante
com base na tese de violação na cadeia de custódia da prova
[que já havia sido declarada legítima e lícita por este colegiado no julgamento do
recurso de
apel
ação
], deixando claro que não havia qualquer nulidade a ser reconhecida de ofício, ficando
asseverado
naquel
a

oportunidade
:

[...]
PRELIMINAR

Não conhecimento das teses inovadas em sede de memoriais

Registre-se, de início, que, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Segundo a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri:

Os
EDcl
têm finalidade de completar a decisão
omissa ou
, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
. (...).

A omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha que decidi-la
ex

officio
. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é
completada
pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la.
Quando a questão de direito dispositivo, a cujo respeito de exige a iniciativa da parte e não tiver sido
argüida
na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, o dever de
pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os
EDcl
porque não houve omissão
.
(
In
Código de Processo Civil Comentado. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 907 e 909).
Destacamos

Sendo assim, após examinar o acórdão embargado, as razões destes embargos de declaração e os memoriais apresentados, é imperativo concluir que as pretensões deduzidas por intermédio dos memoriais apresentados antes do julgamento destes embargos não podem ser conhecidas, na medida em que, não foram deduzidas nas razões dos presentes
aclaratórios
, tampouco nas razões do recurso de apelação criminal interposto pelo embargante contra a sentença condenatória, constituindo, na hipótese, inovação não condizente com a via eleita.

Logo, além de tais matérias não terem sido debatidas no acórdão embargado e, portanto, não poderem ser objeto de análise no vertente recurso
aclaratório
, é imperioso reconhecer que houve preclusão por parte do embargante em discutir pela via recursal as teses apresentadas nos memoriais, sendo elas: (i)
quebra da cadeia de custódia da gravação ambiental; (
ii
) inexistência de provas aptas à condenação; (
iii
) ausência de justa causa à ação penal; (
iv
) inexistência de continuidade delitiva do crime de corrupção ativa praticado, em tese, por 17 (dezessete) vezes, ao argumento de que “
houve somente um crime, consumado no momento do ajuste, de modo que os 17 (dezessete) pagamentos foram mero exaurimentos e não delitos autônomos, aptos a serem somados em continuidade delitiva
”; e, (v) desproporcionalidade da pena
.

Isso porque, ao revés da conotação que pretendeu dar o embargante nos memoriais apresentados, os magistrados não podem conhecer de matéria não recorrida a tempo e modo devidos, ficando limitada a
devolutividade
do recurso de apelação criminal, assim como também nos embargos de declaração àquelas temáticas que foram impugnadas tempestivamente pelas partes, não sendo possível sequer haver aditamento das razões recursais, ou incremento de novas teses em contrarrazões, memoriais ou em sustentação oral quando do julgamento, muito menos a inovação da matéria já preclusa por intermédio de embargos de declaração como pretendeu
Verner
Gunther Weber, cumprindo aqui deixar assentado a máxima em Direito segundo a qual:
“O Direito não socorre aos que dormem”.

A propósito, em relação ao assunto, este
Tribunal de Justiça deixou assentado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO PRONUNCIADA – ALEGADO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INOCORRENTES – DECISÃO EMBARGADA MANTIDA – SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Inconformado com a declaração da deserção, o Embargante opôs o Segundo Embargos de Declaração e, sem fundamento legal, aduziu que há violação do §2° do art. 1.021 do CPC, não houve análise da relevância da penalidade de deserção, não participação do Relator Sorteado (declarado suspeito por motivo de foro íntimo) no julgamento colegiado, e ausência de fixação do prazo inicial para recolhimento do preparo.

2 –
Nestes
Aclaratórios
, está claro que o Embargante não pretende a integração da decisão embargada, e sim busca todos os meios para reverter a perda do prazo processual
e a penalidade de deserção,
e isso não é possível fazê-lo mais, já que, mutatis mutandis, “o direito não socorre aos que dormem”
. (TJMT, N.U 0000226-73.2015.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça em relação à inovação de matéria preclusa em sede de julgamento de recurso de apelação criminal, tem o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, como não poderia deixar de ser, perfilha o posicionamento adotado pela citada corte superior no sentido de que não se deve conhecer de tese suscitada em embargos de declaração [no caso em memoriais apresentados para o julgamento dos embargos de declaração] que busca por intermédio de inovação recursal discutir matéria acobertada pela preclusão temporal, mormente quando a nova tese invocada pretende provocar rediscussão das demais matérias enfrentadas no acórdão embargado, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– 2. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E AS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA– NÍTIDO INTUITO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

1.
Não se conhece tese vertida pela defesa nos Embargos de Declaração quando esta constitui evidente inovação recursal, configurando aditamento das razões recursais, atingida pela preclusão consumativa
;

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição, especialmente se o embargante se limita à repetição de teses suscitadas nas suas razões recursais, já analisadas no apelo.

Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.
(TJMT, N.U 1001024-29.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
– OPOSIÇÃO PELA DEFESA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– NÃO CONHECIMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa incorre em clara pretensão de rediscutir a matéria já julgada, objetivando o reexame da prova em via que não se presta para este fim, o que acarreta o não conhecimento dos
aclaratórios
.
(TJMT, N.U 1003188-62.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
(TJMT, N.U 1004120-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).
Destacamos

Além disso, impende registrar que inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida de ofício nestes autos, cumprindo asseverar, ademais, que a respeito da tese de quebra de cadeia de custódia inovada nos memoriais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica a regra disposta no art. 158-A do Código de
Processo Penal, introduzida no mundo jurídico pelo “Pacote Anticrime” [Lei n. 13.964/2019], aos fatos praticados antes de sua vigência pelo princípio
tempus
regit

actum
, materializado no art. 2º do Código de Processo Penal, conforme se infere dos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V; ART. 157, § 2º-A, INCISO I; ART. 304, C/C O ART. 297, NA FORMA DO ART. 29; ART. 311; E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE DADOS EXTRAÍDOS PELA SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA (SSINTE). ALEGADA USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, CONSISTENTE EM CONVERSAS DE WHATSAPP EXTRAÍDAS DE OUTROS AUTOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEMAIS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ACESSO DE DADOS ANTES DA DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
DESCONHECIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA.
TEMPUS REGIT ACTUM
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Na hipótese, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da utilização da prova emprestada, visto que, ao contrário do alegado, a condenação do ora agravante e dos demais corréus não se baseou exclusivamente na prova emprestada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Niterói/RJ, mas, isto sim, em robusto substrato probatório produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de prejuízo à defesa.

[...]

5.
No que tange ao
alegado desconhecimento da cadeia de custódia
, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Assim,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, "
no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje
".

6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. 1. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ART. 400, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 3. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA
PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. 4. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA. ACESSO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14/STF. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO FRANQUEADO APÓS A CONCLUSÃO. 6. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS. PROCESSO DESMEMBRADO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. 7. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. 8. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NO HC 115.439/RR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 9. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO. RÉUS PRESOS HÁ MAIS DE 2 ANOS. CORRÉUS SOLTOS. VERSÕES CONFLITANTES. RELAXAMENTO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. 10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA RELAXAR A PRISÃO DOS RECORRENTES.

1. "O indeferimento da produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador do juízo de pertinência e relevância" (
AgRg
no
AREsp
n. 340.628/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
Dje
4/4/2017). Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

2. Conforme assentado pela Corte local,
os institutos processuais são regidos pelo princípio
tempus
regit

actum
, nos termos do art.2º do CPP
, in
verbis
:"
A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
". Nesse contexto,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
.

3. Ademais,
não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova
. Assim, "não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia',
pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
". (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
04/09/2020).

4. Oportuno destacar, ainda, que o que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa, por quebra da cadeia de custódia. No entanto, na hipótese, além de não ter ficado demonstrada eventual manipulação da prova, tem-se que ela serve à defesa e à acusação, podendo ser objeto de perícia tanto para comprovar quanto para impugnar a prova que pretende fazer.

[...]

7. Dessarte, "
admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010,
DJe
28/06/2010).

[...]. (STJ, RHC n. 141.981/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 29/3/2021)

Diante disso, ausente o pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de processo Penal,
não conheço das teses inovadoras suscitadas nos memoriais
apresentados pela defesa técnica de
Verner
Gunther Weber para o julgamento destes embargos declaratórios, com ressalva daquelas que sejam decorrentes da alegada omissão em relação ao pronunciamento da prova da materialidade dos 17 (dezessete) crimes de corrupção ativa majorada, capitulado no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, que delimitou a análise deste recurso
aclaratório
. [...].
Destaques no original

Além do enfrentamento das matérias suscitadas e da conclusão pela legalidade e legitimidade da gravação ambiental, com o afastamento das teses de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, ao revés da conotação
que pretendeu dar o
embargante
neste segundo embargos de declaração,
ficou amplamente demonstrado nos acórdãos antecedentes que a gravação ambiental não foi a única prova que demonstrou inequivocamente a prática dos crimes por parte
de
Gunther Weber, conforme
estes
excertos das referidas decisões
:

RAC

N.
0011996-50.2012.8.11.0015

[...] A materialidade dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados foi comprovada pelos inúmeros documentos encontradiços nestes autos, dentre os quais: planilha de recebimento de gado do dia 3 de fevereiro de 2011;
gravação ambiental
das conversas realizadas entre o médico veterinário Igor Queiroz Silva, naquele ato na condição de inspetor sanitário do INDEA, e
Verner
Gunther Weber e
Dinarti
Vitor de Almeida Carli Júnior; degravação do conteúdo das referidas conversas por profissional técnico do Gaeco; cópia das folhas do livro de ocorrências do SISE 011; cópias das
GTA’s
das ocorrências registradas pela monitora Erika após a saída de Igor do frigorífico; depoimentos realizados pelo inspetor Igor, bem como pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria delitiva, conquanto os apelantes a tenham negado afirmando que não cometeram os crimes pelos quais foram condenados,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento dos crimes em referência por parte dos três.

E tais afirmações têm consistência, eis que conquanto os apelantes tenham negado a prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e falsidade ideológica, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição os três não conseguiram trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação do conteúdo fático probatório exposto na sentença
condenatória, tampouco a conclusão a que chegou a magistrada, que, após transcrever os depoimentos colhidos, de maneira serena e equilibrada, assim se manifestou (ID
92651595, p. /71)
:

[...]

Com efeito, é possível se extrair do depoimento judicial de Igor Queiroz Silva, colhido sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que a referida testemunha confirmou que, no dia 29 de janeiro de 2011, foi procurado por
Dinarti
Vitor Júnior, que era seu superior hierárquico – eis que ocupava o cargo de assessor de supervisão regional do INDEA –, tendo a conversa acontecido na residência de Wanderley Batista de Brito, primo daquele, ocasião em que esse apelante falou acerca do Frigorífico
Frigobom
sugerindo ao depoente que fosse amigo do pessoal daquele estabelecimento industrial que lhe dariam ajuda de custo, em razão do alto padrão de vida em Sinop, acrescentando que a inspeção no aludido frigorífico não deveria ser severa.

Afirmou, ainda, referido declarante, que no dia 31 de janeiro de 2011 assumiu a função de inspetor perante o frigorífico em referência, tendo sido recebido por Paulo Rondon, que também possui a formação de médico veterinário e que, até então, ocupava o cargo de inspetor no Frigorífico
Frigobom
. Naquela ocasião, o declarante afirma que constatou inúmeras omissões por parte de Paulo Rondon que, ao ser questionado, apenas deu respostas evasivas e fez apontamentos acerca da rotina de trabalho, tendo, no dia seguinte, confirmado suas suspeitas de que havia fraude nas condutas de Paulo Rondon consistente na omissão em relação ao fato de que o frigorífico recebia uma quantidade maior de gado para abate do que aquela constante nas
GTA’s
, isso sem contar que também havia indicação de sexo dos animais recebidos que não condiziam com aquelas descritas na guia de transporte (boi ao invés de vaca), e cancelamentos de GTA sem justificativa, expedidas para transportar mercadorias do
Frigobom
para distribuidora em Várzea Grande.

O declarante asseverou, também, que levou as ilegalidades a conhecimento de
Verner
Gunther, proprietário do Frigorífico
Frigobom
, que ao contrário do que era esperado, agiu com naturalidade e disse que aquele procedimento era normal e que o inspetor anterior, Paulo Rondon, recebia a quantia mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por fora para se omitir em relação a tal situação, o que foi confirmado por
Dinarti
Vitor Júnior em nova conversa realizada após o final do expediente, ocasião em que afirmou saber do procedimento que era adotado e que Paulo Rondon recebia uma quantia mensal para permitir o recebimento de gado sem GTA, reafirmando ao declarante que aquela prática era usual e era para ele ser mais companheiro do frigorífico.

Como não aceitou a vantagem indevida que lhe foi ofertada por
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor Júnior e não tinha atribuição para lavrar auto de infração, o declarante afirma que entrou em contato com Maria Auxiliadora, diretora técnica do INDEA, para noticiar as irregularidades constatadas no Frigorífico
Frigobom
, que, por sua vez, comunicou a situação à veterinária Karen da Costa Rocha, coordenadora de inspeção de produtos de origem animal, que o orientou que fechasse o abate do dia seguinte e entrasse em contato
com Euller, médico veterinário e fiscal estadual de defesa agropecuária e florestal do INDEA, para que este precedesse a lavratura de auto de infração e imposição de multa em desfavor do frigorífico em referência por conta do recebimento de animais sem
GTA's
.

Depreende-se, ainda, das declarações de Igor que não foi possível a localização de Euller na cidade de Sinop e a servidora Érika também estava ausente e, como o único representante do INDEA na localidade era justamente
Dinarti
Vitor Júnior que fez a promessa indevida para que fossem autorizados os abates de animais recebidos sem a devida GTA, no dia 4 de fevereiro de 2011 o declarante não liberou o abate deixando registrada a irregularidade no livro de ocorrências SISE n. 11, assim como também encaminhou ofício a várias autoridades dentre elas: ao Presidente do INDEA; ao Supervisor da URS (Unidade Regional de Supervisão do INDEA – Sinop); ao Chefe da ULE – Sinop (Unidade Local de Execução) – Sinop; ao CISPOA/INDEA – Coordenadoria Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal e à Coordenadoria de Controle de Doenças dos Animais – CCDA/INDEA e à Diretoria Técnica do INDEA – DITEC.

Após, houve a comunicação pessoal a
Verner
Gunther, ocasião em que a conversa foi gravada pelo declarante Igor por intermédio de seu aparelho celular, tendo o dono o frigorífico novamente feito a proposta de continuar a prática realizada por Paulo Roberto de proceder a autorização dos abates de animais sem GTA pelo pagamento de uma importância mensal por fora no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cumprindo asseverar que situação fraudulenta noticiada foi confirmada por
Dinarti
Vitor Júnior, que foi acionado por
Verner
Gunther e compareceu prontamente no Frigorífico
Frigobom
e também agiu ativamente para cooptar Igor para dar continuidade no esquema fraudulento que era realizado com a participação do antigo inspetor, Paulo Roberto, que era realizado da seguinte forma: recebiam animais sem GTA, procediam o abate e ainda fraudavam documentos, com o posterior cancelamento injustificado de guias de trânsito de produtos comestíveis das carcaças de bovinos que eram abatidos sem a documentação sanitária e eram enviados à distribuidora do Frigorífico
Frigobom
em Várzea Grande.

Para comprovar tais assertivas acima, colaciona-se estes trechos do depoimento realizado em juízo por Igor Queiroz Silva, utilizado pela prolatora do édito condenatório (ID 92651595, p. 21/25):

Destaque-se, ainda nessa senda, que Igor encaminhou cópia dos documentos e gravações que tinha para o Ministério Público para as providências, eis que já estavam falando que iriam matar o depoente, sendo imperioso registrar que só o depoimento de Igor em juízo e a documentação por ele apresentada já seria o suficiente para dar ensejo ao édito condenatório, contudo, a versão narrada na exordial acusatória ficou ainda mais robusta com as gravações das conversas realizadas entre Igor Queiroz Silva,
Verner
Gunther Weber e
Dinarti
Vitor de Almeida Carli Junior, gravações, essas, consideradas legítimas na preliminar enfrentada neste julgamento, das quais se extrai que infelizmente os apelantes acima nominados tratam com naturalidade a situação irregular que ocorria há tempos no Frigorífico
Frigobom
, com a anuência de Paulo Roberto que, na condição de inspetor, recebia a propina mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para permitir o recebimento, abate e posterior transporte dos produtos comestíveis sem a devida GTA ou com a emissão e posterior cancelamento de guias, ficando configurado o crime de corrupção ativa, corrupção passiva e o de falsidade ideológica, pelos quais os apelantes foram condenados.

Por guardar pertinência, eis as degravações válidas das gravações lícitas das conversas realizadas entre o interlocutor Igor Queiroz
Silava
e
Verner
Gunther Weber e
Dinarti
Vitor de Almeida Carli Junior (ID 92651590, p. 60/130):

[...]

Corroborando os elementos probatórios acima, a testemunha
Valney
Souza Correa, então Presidente do INDEA, narrou os fatos e disse ao final que o
Dinarti
Vitor Júnior, após ficar sabendo que havia sido aberto um procedimento administrativo para a apuração da sua
conduta, procurou-o e, ao ser indagado, inicialmente negou ter feito algo de errado, contudo, após ser colocado um minuto do áudio da conversa gravada, esse perguntou àquele se podia fazer algo por ele, tendo recebido como resposta que nada poderia ser feito, ocasião em que
Dinarti
Vitor Júnior começou a chorar e foi procurar um advogado para se defender.

Na fase judicial, também foi ouvida Karen da Costa Rocha que confirmou as acusações realizadas por Igor, esclarecendo, ainda, que após os relatos que lhe foram
feito
, a depoente pegou a documentação que comprova o que esse havia dito, bem como fez a denúncia e foi nesse momento que todos tomaram conhecimento da gravidade do problema e o que Igor havia dito procedia e que teve procedimento administrativo e, pelo que lembra,
Dinarti
Vitor Júnior foi “demitido” e Paulo Roberto não, até onde a depoente se recorda.

Verton
Silva Marques, na fase judicial, afirmou que Igor lhe noticiou na manhã do dia que fechou o abate e fez as gravações que havia inúmeras irregularidades no Frigorífico
Frigobom
, consistentes em recebimento de animais sem GTA, carne saindo do estabelecimento sem nota fiscal, carne saindo com a mesma guia a semana inteira para Cuiabá, crime de evasão fiscal, crime sanitário, dentre outros, e que o frigorífico [leia-se:
Verner
Gunther, iria chamar
Dinarti
Vitor Júnior para conversar com o denunciante [Igor] e que, com a sua experiência de servidor público e como conselheiro, perguntou se Igor iria estar sozinho, tendo como positiva a resposta, razão pela qual o orientou a gravar a conversa; na sequência, asseverou que no período da tarde Igor o procurou e levou a gravação da conversa da qual claramente pode ser observado o crime de corrupção ativa, tendo
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor Júnior persuadido Igor para que este aderisse ao esquema criminoso, acrescendo que: “era clara a oferta indevida e repugnante; quem escuta percebe o deboche na tentativa de persuasão por parte de servidor
Dinarti
e do proprietário do frigorífico [
Verner
]; quem oferecia a propina para Igor, na gravação, eram os acusados
Verner
e
Dinarti
; na gravação mencionam o valor monetário que o outro inspetor ganhou, mas que se Igor quisesse poderiam mudar o valor; (...) o conhecimento que teve, depois de ver o processo encaminhado pelo Ministério Público, é que depois que Igor se ausentou, falou que ia embora, o
Dinarti
foi até a unidade e emitiu as
GTA’s
para tentar regularizar, pois viu que ia dar problema; as GTA1s foram emitidas com horário posterior à saída de Igor; Igor não tinha como comprovar quando Paulo estava exercendo a função anteriormente, mas pode provar com planilhas; quando Igor chegou no frigorífico havia várias planilhas de saída de carnes a mais do que GTA entrando; a entrega do animal com a GTA é o primeiro ato de garantia de que o animal está com as vacinas em dia, não é produto de roubo/furto e que ele está saudável; esse é o primeiro passo, pois às vezes tem alguma doença que o médico veterinário não consegue clinicamente ver e essa garantia vem com esse documento sanitário, comprovando que o animal tomou todas as vacinas, participou do calendário vacinal; a segunda parte, depois do abate. Têm alguns detalhes que tem que ‘condenar’ uma carne, uma
vícera
e aí que entra o problema, depois que o funcionário está sob influência financeira do proprietário do frigorífico, ele fala: ‘não, isso
ai
vai passar’; (...).”

Conquanto os apelantes asseverem que as testemunhas Bruna
Mezzacasa
, José Carlos Balbo e Patrícia Porto Senna, tenham afirmado que no dia 4 de fevereiro de 2011 quando estiveram no Frigorífico
Frigobom
todo gado que estava aguardando o abate estava com GTA, tal assertiva não exclui as robustas provas apresentadas em sentido contrário, justamente por conta da clara, evidente e rápida manipulação realizada por
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor Júnior quando tomaram conhecimento de que Igor havia encaminhado ofício a diversos órgãos e ao Ministério Público noticiando a situação irregular que se operava no referido frigorífico, tanto que os apelantes também foram condenados pelo crime de falsidade ideológica pela falsificação de documentos para legitimar o abate e o transporte de animais, tendo ficado suficientemente provado a prática dos crimes de corrupção por parte dos recorrentes.

Ainda nesse diapasão, deve ser consignado que a testemunha Bruna
Mezzacasa
afirmou que ficava em vários setores e não estava presente quando foi feita a conferência dos animais e documentos correspondentes, deixando explicitado que somente afirmou que todos os animais estavam com GTA pela “confiança” que tem em seu patrão,
Verner
Gunther, que fizera tal afirmação.

Se isso não bastasse, conforme demonstrado durante a instrução criminal, as
GTA’s
n. 28901, 148136, 28887, 148688, apontadas por
Dinarti
Vitor Júnior para tentar acobertar o esquema criminoso e demonstrar que supostamente os animais que estavam aguardando o abate estavam regulares, totalizam 126 (cento e vinte e seis) animais, ao passo que a diferença apontada por Igor era de 115 (cento e quinze) animais, ou seja, além de haver uma diferença de 11 (onze) animais, as
GTA’s
apontadas para tentar desacreditar a denúncia realizada por Igor se referem a animais de outras propriedades que não aquelas que haviam dado entrada no dia anterior e estavam na relação de abate.

E tais assertivas se impõem, porque, por exemplo, a GTA n. 28901 menciona o transporte de 36 (trinta e seis) bois do produtor Carlos de Oliveira Dias, oriundo do Município de Nova Santa Helena/MT, contudo, conquanto na planilha de recebimento de animais do dia 3 de fevereiro de 2011 aponte o recebimento de 94 (noventa e quatro) vacas daquele município, constata-se sem maiores esforços que os produtores diferem, sendo eles: 70 (setenta) animais de Michelangelo e 24 (vinte e quatro) animais de Ademir Simoni, inexistindo, portanto, recebimento de gado do produtor Carlos de Oliveira Dias.

No mesmo norte, a GTA de n. 148688, assinala o transporte de 20 (vinte) vacas oriundas do Município de
Colider
/MT de propriedade do produtor Rogerio Henrique da Silva, ao passo que é possível se extrair da planilha de recebimento de animais do dia 3 de fevereiro de 2011 que, daquele município, foi dado entrada no Frigorífico
Frigobom
o montante de 60 (sessenta) vacas do produtor José Firmino.

De igual maneira, em que pese a GTA n. 148736 tratar-se de 20 (vinte) vacas de propriedade do produtor Denis Fernando da Silva da cidade de Nova Canaã do Norte/MT, na planilha de recebimento de animais do dia 3 de fevereiro de 2011 não consta recebimento de quaisquer animais do aludido município, não havendo dúvida de que referidas
GTA’s
foram informadas apenas como forma de dissimulação das
condutas ilícitas perpetradas pelos apelantes e como meio de tentar colocar em descrédito a denúncia realizada por Igor Queiroz da Silva.

Dessa maneira, além do crime de corrupção ativa praticada por
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor
Júnioir
, ficou provada a prática do crime de corrupção passiva por parte de Paulo Rondon, sendo de somenos importância que este não tenha participado dos diálogos gravados pelo interlocutor Igor, eis que plenamente demonstrado que Paulo Roberto atuou no Frigorífico
Frigobom
como inspetor e, mediante o pagamento da propina mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), era conivente com a entrada de animais sem GTA e autorizava o respectivo abate com a posterior expedição de guia de produtos comestíveis que, conforme asserido anteriormente , eram canceladas injustificadamente fazendo que o produto que já havia entrado irregular no frigorífico acima nominado, burlando o pagamento da taxa de emissão do documento e suprimindo o recolhimento do FETHAB (pelo produtor) para cada animal abatido irregularmente, tivesse a venda da carne de forma clandestina, apropriando-se dos tributos incidentes (incluindo tributos federais), para, na sequência, comercializar um animal não vacinado contra zoonoses como a febre aftosa, brucelose, raiva (transmissíveis aos humanos) e, ainda, sonegando impostos, tais como ICMS e o imposto de renda.

Não obstante Paulo Roberto sustente que não teve qualquer participação nos crimes de falsidade ideológica e que apenas passava as planilhas a limpo por conta do fato de que muitas vezes após o término do abate a planilha estar com respingos de sangue ou conter rasuras que iam acontecendo no decorrer de todo processo até a chegada do produto final com a separação da carne, couro, vísceras e ossos, ficou claro que os documentos eram refeitos com a finalidade de ajustar a quantidade de animais abatidos à quantidade de animais descritos nas
GTA’s
, ocultando aqueles que deram entrada de forma irregular.

Como o frigorífico recebia alguns lotes de animais sem documentos, quando era dada a saída emitia-se normalmente a guia de produto comestível e, para burlar o controle, após a realização da entrega da carne na central de distribuição do
Frigobom
, localizada na Av.
Julio
Muller, Quadra 01, lote 03, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, a 1ª via da guia de produto comestível retornava ao Frigorífico
Frigobom
e era entregue a Paulo Roberto que a anexava as demais vias e, na sequência, era realizado o cancelamento como se o produto sequer tivesse saído do frigorífico, o que pode ser observado, por exemplo, nos relatórios mensais assinados por esse apelante referente aos meses de agosto/2010, setembro/2010, outubro/2010, novembro/2010, dezembro/2010 e janeiro/2011.

Como é sabido, nos delitos de corrupção – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra do agente público corrompido adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento do corrompido ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dele em atribuir
falsamente o delito de corrupção ativa e/ou passiva aos apelantes, daí por que as afirmações daquele não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por estes.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais dos apelantes para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses daqueles, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os recorrentes.

[...]
.
Destaques no original

1º ED
N.
0011996-50.2012.8.11.0015

[...] Conforme narrado linhas volvidas, o embargante sustenta que
não houve análise satisfatória quanto “
a materialidade delitiva do delito imputado ao acusado
Verner
Gunther, direcionado à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon, e suas supostas 17 ocorrências
”, razão pela qual reitera o prequestionamento da matéria, requerendo que esta Segunda Câmara Criminal se manifeste expressamente sobre a
questio
.

Acerca da prova da materialidade dos fatos pelos quais o embargante foi condenado, incluindo o de corrupção ativa majorada,
previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, o voto condutor do acórdão embargado apontou inúmeros elementos constantes na mais de 5.000 páginas do processo que demonstram a existência material dos crimes, não havendo dúvida de que houve oferecimento de vantagem indevida por parte de
Verner
Gunther Weber à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon, funcionário público por equiparação, que durante quase dois anos atuou como inspetor no Frigorífico
Frigobom
, sendo de somenos importância que o nome daquele não figurasse formalmente no quadro societário da empresa, mormente pelo fato de o crime de corrupção ativa não exigir um sujeito ativo próprio, podendo ser praticado por qualquer pessoa.

Ademais, ao contrário das assertivas do embargante, as investigações e as provas produzidas nestes autos dão conta de que ele possui poder de gestão/mando, tanto que aparece na gravação ambiental falando em nome do Frigorífico
Frigoban
, tendo assim sido considerado pela médica veterinária Bruna
Mezzacasa
, testemunha que conforme consta no acórdão embargado afirmou “que ficava em vários setores e não estava presente quando foi feita a conferência dos animais e documentos correspondentes,
deixando explicitado que somente afirmou que todos os animais estavam com GTA pela “confiança” que tem em seu patrão,
Verner
Gunther, que fizera tal afirmação
.”

Do mesmo modo, também ficou evidenciado que Paulo Rondon aceitou a vantagem indevida oferecida pelo embargante, omitiu atos de ofício e infringiu dever funcional, recebendo em pelo menos 17 (dezessete) vezes pagamento da propina mensal no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando demonstrado ao longo da instrução criminal que Paulo Roberto, durante esse período foi conivente com a entrada
de animais no frigorífico sem GTA, porquanto autorizava o respectivo abate com a posterior expedição de guia de produtos comestíveis que, após, eram canceladas injustificadamente fazendo que o produto que já havia entrado irregular no frigorífico acima nominado, burlando o pagamento da taxa de emissão do documento e suprimindo o recolhimento do FETHAB (pelo produtor) para cada animal abatido irregularmente. Desse modo, a carne era negociada de forma clandestina, sem o controle do processo vacinal contra zoonoses como a febre aftosa, brucelose, raiva (transmissíveis aos humanos) contra os animais abatidos. Tudo isso, em escancarada sonegação do ICMS e dos demais tributos federais incidentes.

A propósito, acerca da prova da materialidade, o voto condutor do acórdão embargado assim dispõe:

[...]

Por outra vertente, malgrado tenha ficado comprovada e demonstrada a prova da materialidade do crime de
corrupção ativa majorada,
previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, consistente no oferecimento de vantagem indevida por parte de
Verner
Gunther Weber à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon, não se pode dizer que exista prova material de que a referida infração penal tenha sido perpetrada por 17 (dezessete) vezes, porquanto, de fato, conforme afirmado pelo embargante
“houve somente um crime, consumado no momento do ajuste, de modo que os 17 (dezessete) pagamentos foram mero exaurimentos e não delitos autônomos, aptos a serem somados em continuidade delitiva.”

Com efeito, o crime de corrupção ativa possui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico. E, em relação ao seu momento consumativo, Damásio de Jesus assevera que:

[...]
Crime formal ou de consumação antecipada, atinge o momento consumativo no instante em que o funcionário toma conhecimento da oferta ou da promessa
. Não se trata de crime de mera conduta. Neste, o tipo só menciona o comportamento do agente, sem fazer menção ao resultado visado.
Na corrupção ativa
, ao contrário,
a figura penal expressa o resultado querido pelo sujeito, qual seja, a realização, omissão ou retardamento do ato de ofício. A recusa do funcionário é irrelevante à consumação
.
Tomando ele
conhecimento da oferta ou da promessa de vantagem indevida, o delito está consumado, independentemente da aceitação ou recusa
. Quanto à tentativa, ela depende da forma de execução. Cuidando-se de crime unissubsistente, como a oferta verbal, não é admissível. Tratando-se, entretanto, de crime plurissubsistente, como a oferta por carta, admite-se a tentativa. [...]. (Jesus, Damásio de Parte especial: crimes contra a fé pública a crimes contra a administração pública –
arts
. 289 a 359-H do CP / Damásio de Jesus; atualização André
Estefam
. – Direito penal vol. 4 – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 294).

Acerca da temática, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E
CORRUPÇÃO ATIVA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO EXPRESSO DA DENÚNCIA - INVIABILIDADE - RECEBIMENTO TÁCITO/IMPLÍCITO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES STJ – 2. TRÁFICO DE
DROGAS – 2.1 ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMIL - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA - 2.2. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - VIABILIDADE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, DO CP, C/C ART. 30 DA LEI N. 11.343/06 - 3.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - DOLO NA CONDUTA DEMONSTRADO - DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO - CONDENAÇÃO RATIFICADA
- 4. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - PENA REDIMENSIONADA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de recebimento explícito da denúncia não tem o condão de invalidar os atos processuais posteriores, quando oportunizada à parte a ampla defesa e contraditório, nada se insurgindo a despeito da alegada nulidade. "A decisão que recebe a denúncia se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão." (
AgRg
no REsp n. 1.450.363/MG, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017,
DJe
30/6/2017).

2. Tráfico de drogas

2.1 Se o contexto probatório não demonstra de forma inequívoca do desiderato mercantil da substância entorpecente apreendida, inadiável a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, por força do aforismo in dubio pro reo.

2.2 Desclassificada a conduta imputada ao apelante (tráfico de drogas) para aquela descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/06, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da perda do poder-dever de punir do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, e artigo 30 da Lei n. 11.343/2006.

3.
O crime de corrupção ativa (art. 333, do CP) possui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico. logo, satisfatoriamente comprovado o oferecimento de vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício, é de se manter o édito condenatório
.

4. É viável a redução da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação inidônea na sentença, vez que inerentes ao tipo penal imputado (culpabilidade e as circunstâncias do delito), ou porque insuscetível inferir a conduta social do réu como negativa (Súmula nº 444 do STJ).

5. Recurso parcialmente provido. (TJMT, N.U 0000242-84.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 06/04/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA
E USO DE DOCUMENTO FALSO –RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AVENTADA A PREPARAÇÃO DO FLAGRANTE – ADUZIDA A VIOLAÇÃO À SÚMULA 145 DO STF – INEXISTÊNCIA –
CORRUPÇÃO ATIVA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM A MERA OFERTA DA VANTAGEM INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – AVENTADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – DESCABIMENTO – CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO CONTIDO NO ART. 327 DO CÓDIGO PENAL – NORMA INCIDENTE NA ESPÉCIE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA ROBUSTA –
REQUERIDA A MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE
– NEUTRALIDADE DOS VETORES DESCRITOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL –
INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE DUAS CONDUTAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – MERO FRACIONAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA
– APELOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste falar em flagrante preparado do crime de corrupção ativa quando não há comportamento ativo da autoridade policial a fim de estimular a consumação do delito, que de resto vem de ser crime formal, a consumar-se com a simples oferta da vantagem indevida ao funcionário público, sendo, pois, prescindível que se lhe entregue efetivamente a vantagem prometida, o que, caso ocorra, traduzir-se-á em mero exaurimento do tipo

2. Não incide a Lei Complementar Estadual n. 04/90 para fins de determinação do conceito de funcionário público, que deve ser buscado no art. 327 do Código Penal, sendo, pois, típica a conduta de oferecer vantagem indevida a office-boy vinculado a órgão público por convênio firmado com a Administração.

3. Aprova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do“in dubio pro reo”.

4. Descabe refundir dosimetria de pena mínima quando os vetores do art. 59 do Código Penal não desbordarem do
tipo de corrupção ativa
, da mesma forma que
não se verificam os pressupostos do instituto da continuidade delitiva diante do mero fracionamento da vantagem indevida oferecida ao funcionário público
. (TJMT, N.U 0017970-26.2008.8.11.0042
, ,
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018,
Publicado
no DJE 14/05/2018).

O delito de corrupção ativa, previsto no caput do art. 333 do Código Penal, por sua vez, apresenta como verbos núcleos as condutas de “
Oferecer
ou
prometer
vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.”
Destacamos

Daí por que, é imperativo o reconhecer que ficou comprovado que
houve um único

oferecimento

da vantagem indevida
para o servidor público não praticar ato de ofício, momento em que o crime de corrupção ativa consumou-
se, independentemente se seria aceita a oferta, muito menos que o pagamento da vantagem indevida fosse realizado mensalmente ao servidor público, como no caso destes autos por 17 (dezessete) meses, ficando referidos pagamentos enquadrados como mero exaurimento da conduta criminosa inicialmente praticada pelo embargante, razão pela qual deve ser excluída a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal.

Dessa forma, com a exclusão da continuidade delitiva do
crime de corrupção ativa majorada, prevista no art. 333, parágrafo único, do Código Penal
, da dosimetria da pena imposta a
Verner
Gunther Weber, restabeleço o quantitativo fixado na sentença condenatória para um dos fatos [ID 92651595, p. 95], tonando a pena em definitiva para esse fato criminoso em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

[...].
Destaques no original

Conforme
pode ser visto
,
além de o crime de corrupção ativa ser um delito formal ou de consumação antecipada e, por isso, se consuma
r
no momento do oferecimento
da vantagem indevida a funcionário p
ú
blico
,

dispensa
ndo
que a vantagem seja efetivamente en
tregue,

a prova material e a autoria delitiva dos crimes pelos quais o embargante foi condenado encontram lastros no vasto conjunto probatório, consistentes nas planilhas [que eram re
f
eitas para ajustar a quantidade de animais abatidos
à quantidade de
animais descritos nas
GTA’s
,
a
pretexto de passar
a
limpo
sob o argumento
de conter respingos de sangue]
; emissão de guia de produto comestível, na saída, para burlar o controle, após a realização da entrega da carne na central de distribuição do
Frigobom
, localizada na Av. J
ú
lio Muller, Quadra 01, lote 03, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, a 1ª via da guia de produto

comestível retornava ao Frigorífico
Frigobom
e era entregue a Paulo Roberto que a anexava as demais vias e, na sequência, era realizado o cancelamento como se o produto sequer tivesse saído do frigorífico, o que pode ser observado, por exemplo, nos relatórios mensais assinados
pelo embargante
referente
s
aos meses de agosto/2010, setembro/2010, outubro/2010, novembro/2010, dezembro/2010 e janeiro/2011.

Também foram
levados e conta
os depoimentos j
udicia
is
de Igor Queiroz Silva,
que foi corroborado pelas declarações d
a testemunha
Valney
Souza Correa, então Presidente do INDEA,
que
narrou os fatos e disse ao final que o
Dinarti
Vitor Júnior, após ficar sabendo que havia sido aberto um procedimento administrativo para a apuração da sua conduta, procurou-o e, ao ser indagado, inicialmente negou ter feito algo de errado, contudo, após ser colocado um minuto do áudio da conversa gravada,
es
t
e
perguntou àquele se podia fazer algo por ele, tendo recebido como resposta que
nada poderia ser feito, ocasião em que
Dinarti
Vitor Júnior começou a chorar e foi procur
ar um advogado para se defender

A
lém
disso,
os fatos narrados na exordial acusatória
, também, foram
corroborados em juízo pela testemunha
Karen da Costa Rocha
, inexistindo
, portanto,
a propalada ausência de prova material do crime e ausência de justa causa, sendo imperioso destacar, por outro lado, que
o
posicionamento adotado nos votos condutores dos dois acórdãos antecedentes é completamente incompatível com a

inconsistente alegação de ausência de justa causa,
isso
sem contar que após o processo sentenciado e com recurso de apelação criminal confirmando o édito condenatório chega
causar estranheza
o embargante querer sustentar referida tese
.

Diante disso
, é imperioso concluir que não houve omissão por parte do Segunda Câmara Criminal,
tampouco
violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 315, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal,

mas tão somente houve u
m posicionamento diverso daquele esperado pelo embargante o que demandaria da sua parte a interposição de recursos à instâncias superiores ou, eventualmente,
uma ação
de re
visão criminal, contudo, jamais caberia rediscussão da matéria por intermédi
o

deste
segundo embargos de declaração como se
outra
apelação

criminal fosse, o que é inconceb
ível.

De outro norte, cumpre
afirmar
que quando o embargante interpôs o primeiro embargos de declaração, no prazo de dois dias após a publicação do acórdão do recurso de apelação cr
iminal, houve delimitação da matéria embargada e, naquela ocasião,
por intermédio das
razões recursais que se encontram no ID

160475191,
delimitou a única matéria que deveria ser enfrentada em sede de embargos de declaração
, ou seja, a suposta ausência de demonstração da existência da prova da

“
materialidade delitiva do delito imputado ao acusado
Verner
Gunther, direcionado à pessoa de Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon, e suas supostas 17 ocorrências
”
, em cujo julgamento houve afastamento da continuidade delitiva
t
endo
sido
considerado um crime único de corrupção ativa.

Dessa forma, é flagrante a e
xtemporaneidade do questionamento
inovador
apresentado neste segundo embargos de declaração quanto
à
tese de
ausência de prova
do crime de
falsidade
ideológica, não merecendo maior tergiversação sobre o assunto.

Sendo a
ssim, o que se vislumbra, na prática, é a reiteração de interposição de recursos, com o objetivo de postergar o início de execução da pena, mesmo com a confirmação da condenação nesta instância revisora, ficando evidente que o acórdão embargado não se mostra omisso ou contraditório, mas
, apenas avesso aos interesses do embargante.

Por derradeiro, impõe-se registrar que não é possível a utilização dos embargos de declaração com
nítido
objetivo de rediscutir e revisar o entendimento adotado por esta
Segunda
Câmara Criminal no acórdão embargado que, como não poderia deixar de ser, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
tal como pode ser visto nos julgados a seguir ementados

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos. 2.
Na espécie, inexiste a eiva apontada pela defesa, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado
.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ –
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020,
DJe
05/03/2020).

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora
.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

(TJMT – N.U 0001239-29.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020,
Publicado
no DJE 07/02/2020)

Destacamos

N
ão é despiciendo destacar, novamente, que todas as teses questionadas foram debatidas e analisadas por esta
Segunda
Câmara Criminal de forma objetiva,
e ainda que
a intenção do embargante
não fosse de rediscutir a matéria mas apenas de prequestionamento
para fins de interposição de recursos às cortes superiores, resta
incontroverso
que inexiste
m
o
s
vício
s
reclamado
s
, também sob esse prisma, porquanto segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para fins de prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate pelo órgão julgador.

Com efeito, em
relação ao assunto, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Não é demais ressaltar
, ainda nesse diapasão,
quemesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraidos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo
ementado
s:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017
)
Destacamos

Posto isso, inexistindo
omissão
,
contradição
ou obscuridade a ser
em
sanada
s
no acórdão embargado,
não conheço
deste segundo recurso de embargos declaratórios interpostos por
Verner
Gunther Weber
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023